Tribunal: TJBA
Processo: 8135415-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135415-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA

APELADO: JAISE SANTOS

Advogado(s)
:
HELON DOS SANTOS, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$
25
.000,00 (
VINTE E CINCO MIL REAIS)
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSURGÊNCIA CONTRA A TUTELA DE URGÊNCIA. SUBORDINAÇÃO A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELA AUTORA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E CUSTEIO A SER APURADO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. QUEDA DE MACA HOSPITALAR
CAUSADA PELA QUEBRA DO EQUIPAMENTO
.
PACIENTE COM QUINZE DIAS DE OPERADA. PERDA PROGRESSIVA DE VISÃO DO OLHO DIREITO.
TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS.

INCONSISTÊNCIA NARRATIVA. INOCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
JUNTADA DE PRONTUÁRIO MÉDICO E RELATÓRIOS MÉDICOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELA RÉ. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR AMPARADO PELA PROVA DOCUMENTAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO INFLIGIDO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ATENDIMENTO A DUPLA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVA.

SENTENÇA MA
NTI
DA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A
PELO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8135415-24.2025.8.05.0001
, em que é apelante
o

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
e apelad
a

JAISE SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça